Tribunal: TJSP
Processo: 1001600-11.2017.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Autos de Infração e Imposição de Penalidade de Multa – Erosão e assoreamento do solo – À luz da informação técnica prestada pelo Grupo de Atuação Especial de Defesa ao Meio Ambiente – GAEMA, do Ministério Público do Estado de São Paulo, tem-se que, "de fato, restos de poda e resíduos da construção civil estão sendo disposto no local, com a aparente intenção de

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Autos de Infração e Imposição de Penalidade de Multa – Erosão e assoreamento do solo – À luz da informação técnica prestada pelo Grupo de Atuação Especial de Defesa ao Meio Ambiente – GAEMA, do Ministério Público do Estado de São Paulo, tem-se que, "de fato, restos de poda e resíduos da construção civil estão sendo disposto no local, com a aparente intenção de intervir no processo erosivo existente. Tal processo erosivo se dá pela inexistência de sistema de captação e condução de águas pluviais" - Omissão ilícita do Poder Público Municipal - Conceito de poluidor que abrange também condutas omissivas – Artigo 3o, inciso IV, da Lei no 6.938/1981 – Responsabilidade da Municipalidade pelo evento danoso – Regularidade das penalidades de multa impostas - Artigos 70 e 72, da Lei no 9.605/1998, e 14, inciso IV, da lei Estadual no 6.171/1988 – Observada a gravidade dos danos ambientais, se apresentam razoáveis as multas aplicadas no importe equivalente a 1.000 UFESPs, cada - Artigo 16, incisos I, alínea "b.4", e VI, do Decreto Estadual no 41.719/1997 – Descabimento, todavia, do arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade - O arbitramento, por equidade, da verba honorária sucumbencial se afigura excepcional e somente tem cabimento quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo – Artigo 85, §8o, do Novo Código de Processo Civil – Observado que o valor atribuído à causa não se apresenta irrisório (R$ 10.000,00), se impõe a incidência da regra geral esculpida pelo §2o do artigo 85, da lei de ritos – Recurso a que se dá parcial provimento.